Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003275-88.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI
AGRAVADA(S):
REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante o caput do artigo 919 do CPC/15, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, contudo, o juiz poderá atribuir tal efeito, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§1o do artigo 919 do CPC/15).
No caso, tais requisitos não restaram demonstrados, pois além de a parte executada/agravante não negar a dívida e a assinatura do contrato de confissão de dívida (ID no 119428979 – Embargos à Execução no 1056269-38.2020.8.11.0041), não se verifica por ora que a execução lhe causará danos de difícil e incerta reparação, embora haja caução ofertada.
Assim, considerando a orientação do STJ de que “Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’” (STJ, EDcl no AREsp 173.841/PE), a princípio, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora).
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora